Tribunal: TJSP
Processo: 2013230-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS – DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS DA INVENTARIANTE DATIVA EM R$ 20.000,00 – Herdeiro que pretende que os honorários sejam fixados somente ao final do inventário ou a redução da remuneração – Descabimento – Inventário aberto por iniciativa de credor do espólio, sendo a inventariante dativa nomeada em 2015 – Inventariante dativa que realizou inúmeras diligências, como a

Ementa:
INVENTÁRIO DE BENS – DECISÃO QUE FIXOU HONORÁRIOS DA INVENTARIANTE DATIVA EM R$ 20.000,00 – Herdeiro que pretende que os honorários sejam fixados somente ao final do inventário ou a redução da remuneração – Descabimento – Inventário aberto por iniciativa de credor do espólio, sendo a inventariante dativa nomeada em 2015 – Inventariante dativa que realizou inúmeras diligências, como a localização de bens e créditos do espólio, tomou providências para que os alugueres do imóvel fossem depositados nos autos, providenciou a abertura, o registro e o cumprimento do testamento, além de outras medidas – Impostos e custas judiciais já recolhidos, contando com a concordância da FESP – Alienação dos imóveis já autorizada, para pagamento das dívidas do espólio – Elementos constantes nos autos que justificam o arbitramento dos honorários – Valor que, se diluído nos cinco anos, não se mostra vultoso – Valor, ademais, que não é desproporcional aos bens do espólio, composto por metade ideal de apartamento e de vaga de garagem, avaliados acima de R$ 800.000,00, além dos alugueres já depositados na origem (superiores a R$ 90.000,00) – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.